Tribunal: TJMT
Processo: 1044374-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044374-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOAO MARTINS DE SOUZA - CPF: 090.723.491-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
CANABIDIOL 43MG/ML. REGISTRO SANITÁRIO EXCEPCIONAL. NÃO INCORPORADO NO SUS.
LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA.
PACIENTE IDOSO. EPILEPSIA REFRATÁRIA (CRISES RECORRENTES) E MULTIPLAS COMORBIDADES. QUADRO CLÍNICO GRAVE.
TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF.
SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou ao Estado e ao Município de Alto Garças o fornecimento do medicamento Canabidiol 43 mg/ml, na proporção de 1 frasco por mês, a paciente idoso acometido por epilepsia de difícil controle, fibromialgia, diverticulite e doença de Parkinson, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, tendo sido indeferido, na origem, o pedido relativo ao suplemento Ensure 850 g.

2.

O agravante sustenta: (I) a incompetência absoluta da Justiça Estadual, por se tratar, segundo alega, de medicamento sem registro na ANVISA, com incidência do Tema 500 do STF; (II) a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, à luz do Tema 6 e do Tema 1.234 do STF; e (III) subsidiariamente, a necessidade de adequação das medidas executivas, com controle periódico do tratamento, bloqueio judicial de valores e redução ou exclusão das astreintes.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (I) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda que versa sobre fornecimento de medicamento à base de canabidiol com autorização sanitária de importação; (II) saber se estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam a concessão judicial do medicamento não incorporado ao SUS; e (III) saber se a multa cominatória fixada na origem deve ser mantida ou substituída por medida executiva mais adequada à efetivação da tutela de saúde.

III. Razões de decidir

4. A competência da Justiça Estadual permanece hígida quando a pretensão envolve medicamento que, embora não incorporado ao SUS, possui autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA, não ultrapassa o limite de custo anual fixado no Tema 1.234 do STF e está expressamente previsto em legislação estadual que impõe ao ente federado o dever de fornecimento. Nessas condições, afasta-se a aplicação automática da tese firmada no Tema 500 do STF, por inexistência de omissão regulatória absoluta e por se tratar de matéria afeta à política pública estadual de saúde, em consonância com o Tema 1161 do STF.

5.

O Estado de Mato Grosso possui legislação específica (L. 11.883/2022) que obriga o fornecimento do medicamento para enfermidades graves, como a epilepsia refratária, o que reforça sua responsabilidade direta e afasta a competência da Justiça Federal.

6. Os autos demonstram o preenchimento dos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral: laudo médico circunstanciado; ausência de terapias eficazes no SUS; negativa administrativa; prescrição formal; e hipossuficiência comprovada.

7. A negativa administrativa resta caracterizada pela ausência de fornecimento do medicamento na rede pública e pela nota técnica que apontou sua não incorporação ao SUS, o que basta, no plano da cognição sumária, para demonstrar a resistência estatal à prestação material pretendida.

8. Nas demandas de saúde, a multa diária nem sempre se revela o instrumento mais eficiente para obtenção do resultado prático equivalente, sendo mais adequada, no caso, a substituição das astreintes por bloqueio judicial de valores suficientes à aquisição do medicamento, mediante apresentação de orçamento idôneo, em observância aos princípios da efetividade, razoabilidade e menor onerosidade, bem como às diretrizes do CNJ para o cumprimento das decisões em saúde pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido, apenas para substituir a multa diária fixada na origem por bloqueio judicial de valores suficientes à aquisição do medicamento, mediante apresentação de orçamento idôneo, em caso de descumprimento da obrigação.

Tese de julgamento:
“1.
A autorização excepcional de importação do medicamento pela ANVISA e a existência de legislação estadual específica afastam a aplicação do Tema 500 do STF e mantêm a competência da Justiça Estadual, em consonância como Tema 1161 do STF. 2.

Estando presentes os requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF, é legítima a imposição judicial de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, desde que comprovada a necessidade clínica, a ausência de alternativas eficazes e a hipossuficiência da parte interessada.
3. Nas demandas de saúde pública, é legítima a substituição das astreintes por bloqueio judicial de valores, quando esta medida se revelar mais célere e eficaz à efetivação da tutela específica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 300; L. n. 8.080/1990, art. 2º; L. n. 11.883/2022 (MT), arts. 1º e 2º; RDC/ANVISA n. 327/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 657.718, Tribunal Pleno, Tema 500; STF, RE 1.165.959, Tribunal Pleno, Tema 1.161; STF, RE 1.366.243, Tribunal Pleno, Tema 1.234; TJMT, AI n. 1033511-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.05.2025, pub. 31.05.2025; TJMT, AI n. 1025820-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.05.2025, pub. 30.05.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.317133-4/001, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, 3ª Câmara Cível, j. em 18/12/2025, pub. da súmula em 18/12/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por João Martins de Souza, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, determinou ao Agravante, juntamente como Município de Alto Garças, fornecerem o medicamento Canabidiol 43mg/ml, para tratamento de

Epilepsia de Difícil Controle (CID G40), Fibromealgia (CID M79.2), Diverticulite (CID K571) e Doença de Parkinson (CID G20), conforme prescrição médica, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. Além disso, afastou o pedido quanto ao Ensure 850g.

O Estado de Mato Grosso busca a reforma da decisão, sustentando: (1) a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, por envolver medicamento sem registro na ANVISA, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do Tema 500 da Repercussão Geral do STF; (2) ausência de requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, por não comprovação da imprescindibilidade do medicamento e do preenchimento dos critérios fixados pelo Tema 6 e pela Súmula Vinculante 61 do STF.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a incompetência do juízo, com remessa à Justiça Federal ou a revogação da tutela que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS e sem registro na ANVISA.

Subsidiariamente, pugna pela adequação das medidas executivas, com imposição de controle periódico, bloqueio judicial de valores e redução ou afastamento das astreintes (id.
335271394)
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 335755867). A decisão foi objeto de embargos de declaração rejeitados (id. 348431869).

O Agravado contraminutou o recurso, refutando as alegações aventadas (id. 343418360).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, pelo parcial provimento do recurso, para substituir as astreintes por bloqueio judicial (id. 351158882).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como relatado acima, revela este recurso que a irresignação do Estado Agravante se refere à decisão que deferiu a tutela de urgência formulada para concessão de fármaco Canbidiol 43mg/ml, prescrito ao idoso Agravado, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...] Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por JOÃO MARTINS DE SOUZA, qualificado nos autos, em face do MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS e do ESTADO DE MATO GROSSO. O autor, com 90 (noventa) anos de idade, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pleiteia o fornecimento de CANABIDIOL 43 MG/ML – 01 FRASCO AO MÊS e ENSURE 850 – 04 LATAS AO MÊS, alegando ser portador de epilepsia (CID G40), diverticulite (CID K571) e doença de Parkinson (CID G20)

[...]

DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, solidariamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, disponibilizem ao requerente o medicamento CANABIDIOL 43MG/ML, NA QUANTIA DE 1 (UM) FRACO AO MÊS, pelo tempo que se fizer necessário, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

INDEFIRO o pedido de tutela quanto ao medicamento ENSURE 850 (4 latas), nos termos acima alinhavados. [...]”
(id. 335271395)

Inconformado, o Estado de Mato Grosso alega, em preliminar, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, por envolver medicamento sem registro na ANVISA, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do Tema 500 da Repercussão Geral do STF. No mérito, defende a ausência de requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, por não comprovação da imprescindibilidade do medicamento e do preenchimento dos critérios fixados pelo Tema 6 e pela Súmula Vinculante 61 do STF.

1. DA PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL (TEMA 500/STF)

A preliminar de incompetência da Justiça Estadual, suscitada no recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, não merece acolhimento. Explico.

O medicamento Canabidiol, na concentração de 43 mg/ml, possui autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA,
registro n. 118600104, com validade até dezembro de 2027
[1]
,
circunstância que afasta a aplicação direta da tese firmada no Tema 500 do Supremo Tribunal Federal, o qual se limita às hipóteses envolvendo medicamentos desprovidos de qualquer registro sanitário nacional.

A distinção é relevante e foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.161 da repercussão geral, que estabeleceu exceção à regra do Tema 500, admitindo, em caráter excepcional, o fornecimento estatal de medicamento que, embora sem registro, tenha a importação autorizada pela autoridade sanitária, desde que preenchidos determinados requisitos.

Nessa linha, o precedente invocado pelo Recorrente não se aplica automaticamente às situações em que há autorização sanitária específica, como ocorre no presente caso.

A propósito, essa compreensão foi recentemente reafirmada pelo Ministro Flávio Dino, em decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário n. 1.579.532, na qual se assentou, de forma expressa, que a autorização de importação concedida pela ANVISA afasta a incidência do Tema 500. (STF, RE 1579532, Relator Ministro Flávio Dino, DJe 25/11/2025).

Cumpre acrescentar que há disciplina normativa específica no âmbito do próprio Estado de Mato Grosso acerca do fornecimento de medicamentos à base de canabidiol.

Com efeito, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Estadual n. 11.883/2022, que torna obrigatório o fornecimento de medicamentos à base da substância ativa canabidiol (CBD) pelo sistema público de saúde estadual, para o tratamento de condições médicas debilitantes expressamente elencadas no diploma legal, entre as quais se incluem, de modo inequívoco, a epilepsia refratária.

Art. 1º
Torna obrigatório o fornecimento de medicamentos à base da substância ativa canabidiol (CBD) para condições médicas debilitantes no âmbito do sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso
.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, considera-se condição médica debilitante:

I - as seguintes enfermidades: câncer, glaucoma, estado positivo para o vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), mal de Parkinson, hepatite C, transtorno do espectro autista - TEA, esclerose lateral amiotrófica, doença de Crohn, agitação do mal de Alzheimer, cachexia, distrofia muscular, fibromialgia severa, aracnoidite e outras doenças e lesões da medula espinhal, cistos de Tarlov, hidromielia, siringomielia, artrite reumatoide, displasia fibrosa, traumatismo cranioencefálico e síndrome pós-concussão, esclerose múltipla, síndrome Anrold-Chiari, ataxia espinocerebelar, síndrome de Tourette, mioclonia, distonia simpático-reflexa, síndrome dolorosa complexa regional, neurofibromatose, polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica, síndrome de Sjogren, lúpus, cistite intersticial, miastenia grave, hidrocefalia, síndrome da unha-patela, dor límbica residual,
convulsões (incluindo as características da epilepsia)
ou os sintomas associados a essas enfermidades e seu tratamento;

II -
outra enfermidade atestada por médico devidamente habilitado
. [destaquei]

É de se observar da aludida norma que o dever de fornecimento é imposto diretamente ao Estado, integrando-se à sua política pública de saúde.

Essa circunstância revela que a controvérsia posta nos autos não se limita a uma discussão abstrata sobre regulação sanitária nacional, mas envolve, de forma concreta, a execução de política pública estadual formalmente instituída por lei, a qual atribui ao ente estadual responsabilidade direta pela dispensação do medicamento pleiteado.

Ademais, o custo anual do fármaco pleiteado, cujo valor unitário é de aproximadamente R$ 800,00 por frasco
(id. 214481684)
, não ultrapassa o limite de 210 (duzentos e dez) salários-mínimos, parâmetro definido pelo STF no julgamento do Tema 1.234, que trata da competência nas demandas que visam ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

Nesse contexto, a pretensão deduzida na origem não demanda a inclusão da União no polo passivo, tampouco atrai, por via reflexa, a competência da Justiça Federal, pois o próprio ordenamento jurídico estadual assumiu expressamente o dever de fornecimento do canabidiol, inclusive delimitando o público beneficiário e remetendo à Secretaria de Estado de Saúde a regulamentação dos procedimentos administrativos necessários à sua efetivação.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TEA, TDAH E EPILEPSIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA E LAUDO DO NAT. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a determinação de fornecimento dos medicamentos Canabidiol 50mg/ml e 160,32mg/ml a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, TDAH e epilepsia, com base em prescrição médica urgente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual, mesmo tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS;

(ii) se estão presentes os requisitos legais para o fornecimento do medicamento à base de canabidiol, à luz do Tema 1.234 da Repercussão Geral;

(iii) se houve negativa administrativa ou mora estatal apta a configurar o interesse de agir;

III. Razões de decidir

3. Não se verifica hipótese de deslocamento da competência para a Justiça Federal, à luz do Tema 1.234 do STF, pois os valores anuais do tratamento não ultrapassam o limite de 210 salários mínimos.

4. Constatada a negativa administrativa de fornecimento dos medicamentos pelo SUS, estando presente o interesse de agir.

5. Laudo médico e parecer técnico do NAT demonstram a necessidade, urgência e ausência de substitutos terapêuticos, preenchendo os requisitos estabelecidos pelo STF para fornecimento de medicamento não incorporado.

6.
A Lei Estadual nº 11.883/2022 impõe ao Estado de Mato Grosso o dever de fornecer medicamentos à base de canabidiol para condições médicas debilitantes, incluindo TEA e epilepsia
.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A competência para demandas que visam ao fornecimento de medicamentos de baixo custo é da Justiça Estadual, nos termos do Tema 1.234 do STF.

2. É cabível a concessão judicial de medicamentos à base de canabidiol quando comprovada a necessidade médica urgente, ausência de alternativa terapêutica no SUS e negativa administrativa.

3.
A Lei Estadual nº 11.883/2022 obriga o Estado de Mato Grosso a fornecer medicamentos à base de canabidiol para tratamento de TEA e epilepsia
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 198, 227; L. 8.080/1990, art. 2º; L. 11.883/2022 (MT), arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657.718 (Tema 500); STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1.657.156 (Tema 1.234); Enunciado nº 02 – I Jornada de Direito da Saúde – CNJ. (N.U 1033511-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CANABIDIOL (CBD). CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM EPILEPSIA REFRATÁRIA E PARALISIA CEREBRAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDICANDO A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. NECESSIDADE DO FÁRMACO PARA O CONTROLE CLÍNICO. REGISTRO NA ANVISA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL ASSEGURANDO A DISPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de fornecimento do medicamento Canabidiol a menor diagnosticado com epilepsia refratária e paralisia cerebral.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da obrigatoriedade do Estado de Mato Grosso no fornecimento do medicamento Canabidiol, considerando a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS e a alegação de que a pretensão deveria ser direcionada à União, nos termos do Tema 500 do STF.

III. Razões de decidir

O direito à saúde é garantia constitucional expressa nos arts. 196 e 227 da CF/1988, assegurando o dever estatal de fornecer tratamento adequado às crianças e adolescentes, com absoluta prioridade.

Os laudos médicos acostados aos autos comprovam que os medicamentos convencionais fornecidos pelo SUS não produziram efeito clínico satisfatório, evidenciando a imprescindibilidade do uso contínuo do Canabidiol para o controle das crises convulsivas e a manutenção da saúde do menor.

O medicamento possui registro na ANVISA, afastando a incidência do Tema 500 do STF e mantendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

O Estado de Mato Grosso possui legislação específica (Lei nº 11.883/2020) que disciplina a obrigação de fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol no âmbito do SUS estadual, reforçando sua responsabilidade na dispensação do fármaco para condições médicas debilitantes.

A ausência do medicamento acarreta risco iminente à vida do menor, o que justifica a manutenção da decisão que determinou o seu fornecimento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "O Estado de Mato Grosso tem a obrigação de fornecer medicamentos à base de Canabidiol quando comprovada sua necessidade por laudo médico, desde que haja registro na ANVISA e amparo na legislação estadual específica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; Lei n° 11.883/2020 (MT), arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657.718 (Tema 500); STJ, REsp 1.657.156; TJ-MT, AI 1012678-13.2024.8.11.0000. (N.U 1012025-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 12/03/2025).

Desse modo, sob a perspectiva constitucional, infraconstitucional e também à luz da legislação estadual específica, não há qualquer fundamento jurídico para o deslocamento da competência à Justiça Federal, impondo-se a manutenção da competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

2. DO MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à manutenção ou reforma da decisão agravada que determinou o fornecimento do medicamento Canabidiol 43 mg/ml a paciente idoso em estado clínico grave, à luz dos parâmetros fixados pelos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal.

Na origem, a ação visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Alto Garças custearem ao idoso João Martins de Souza, com 90 anos de idade, portador de Epilepsia de Difícil Controle (CID G40), Diverticulite (CID K57.1) e Doença de Parkinson (CID G20), o fornecimento do medicamento Canabidiol 43 mg/ml — 1 frasco ao mês — e do suplemento nutricional Ensure 850 g — 4 latas ao mês — conforme prescrição médica, essenciais para a manutenção de sua qualidade de vida, diante do quadro clínico refratário aos tratamentos convencionais disponibilizados pelo SUS e da negativa administrativa.

Nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN), a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, e consideradas as diretrizes firmadas no Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC), somente é admissível de forma excepcional e cumulativa, mediante comprovação dos seguintes requisitos: (A) negativa administrativa formal de fornecimento; (B) ilegalidade do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na análise; (C) inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS; (D) comprovação de eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento, respaldadas por ensaios clínicos randomizados ou revisão sistemática/meta-análise; (E) imprescindibilidade clínica do tratamento mediante laudo médico fundamentado; e (F) incapacidade financeira do paciente.

Como já consignado, o medicamento à base de canabidiol pleiteado tem sua importação autorizada pela ANVISA, com fundamento na RDC n. 327/2019, e o produto específico requerido – Extrato de
Cannabis sativa
Herbarium 43 mg/mL – já possui autorização sanitária vigente perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sob o registro n. 118600104, com validade até dezembro de 2027.

Ressalte-se, ainda, que a pretensão encontra respaldo na Lei Estadual n. 11.883/2022, que institui a Política Estadual de Fornecimento de Medicamentos à Base de Cannabis Medicinal.

No caso em apreço, a documentação médica acostada aos autos, composta por três laudos, evidencia a gravidade do quadro clínico do Agravado.

Há laudo subscrito por profissional especializado em neurologia que atesta ser o idoso portador de demência associada à Doença de Alzheimer, em estágio avançado, com deterioração neurológica e cognitiva progressiva, além de refratariedade às terapias e aos fármacos convencionalmente disponibilizados pelo SUS. Ressalta-se que a medicação pleiteada é indicada para o alívio da dor crônica e para a melhora da qualidade de vida.

Outro relatório médico aponta, ainda, que o paciente é acometido por epilepsia e fibromialgia, condições que acarretam risco de lesões neurológicas adicionais e agravamento funcional.

E um terceiro que reforça o histórico de artropatia degenerativa e espondiloartrose, mencionando que o Agravado se encontra atualmente acamado e dependente de terceiros para a realização das atividades básicas da vida diária (ids. 218441682 e seguintes).

A prescrição do uso de Canabidiol está devidamente fundamentada, sendo indicada como alternativa terapêutica diante da refratariedade aos tratamentos convencionais disponibilizados pelo SUS.

Ademais, resta evidenciado que o medicamento não é fornecido pela rede pública, conforme demonstrado pela Nota Técnica n. 434305, que concluiu pela não incorporação da tecnologia ao SUS e pela ausência de recomendação pela CONITEC.

Tal circunstância evidencia, na prática, recusa administrativa suficiente ao atendimento do requisito fixado pelo Tema 6 do STF.

No tocante à incapacidade financeira, esta se encontra demonstrada pela representação da parte autora pela Defensoria Pública, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência, especialmente considerando a condição de pessoa idosa e enferma (id. 218441682 e seguintes).

Embora a Nota Técnica seja desfavorável quanto à evidência científica, tal elemento não possui caráter vinculante, constituindo apenas subsídio técnico, não sendo apto, por si só, a afastar a probabilidade do direito quando presentes outros elementos robustos nos autos.

Assim, verifica-se a plausibilidade jurídica do direito invocado.

O perigo de dano também se mostra evidente.

O Agravado é paciente idoso, com quadro clínico grave e progressivo, acometido por doenças neurodegenerativas e crises epilépticas, encontrando-se em situação de elevada vulnerabilidade.

A demora na disponibilização do tratamento prescrito pode implicar agravamento do quadro neurológico, perda adicional de qualidade de vida e danos irreversíveis à saúde.

Conforme destacado nos laudos médicos, há risco concreto de deterioração do estado clínico do paciente na ausência do tratamento adequado.

Em tais circunstâncias, a tutela jurisdicional tardia revela-se ineficaz, sendo imprescindível a intervenção imediata para resguardar o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Ressalte-se que a intervenção judicial, em casos como o presente, não configura indevida ingerência nas políticas públicas, mas sim atuação legítima do Poder Judiciário na concretização de direito fundamental previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL - EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE- ENTES FEDERADOS -RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - DESNECESSIDADE - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PREENCHIDOS. 1. Em observância aos artigos 6º e 196, da Constituição Federal, os municípios, assim como os estados-membros e a própria União Federal, estão obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde. 2. Acerca do fornecimento de medicamentos à base de canabidiol, O Col. STJ decidiu, no REsp 1943628/DF, que, caso o fármaco não esteja devidamente registrado na Anvisa, mas sua importação seja excepcionalmente autorizada pela Agência, a cobertura para o seu fornecimento torna-se obrigatória. 3. Por bem, o provimento do recurso (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.317133-4/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2025, publicação da súmula em 18/12/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CANABIDIOL E OUTROS FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. REQUISITOS DOS TEMAS 106 DO STJ E 1161 DO STF ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela provisória deferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor, representado por sua genitora, para o fornecimento dos medicamentos Arpejo (aripiprazol), Depakene (valproato de sódio) e Canabidiol (Prati-Donaduzzi), indicados para tratamento de transtorno do espectro autista, TDAH e epilepsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, mesmo diante de alegações de fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito devolutivo do agravo de instrumento é limitado à matéria decidida na decisão agravada, não sendo possível ao Tribunal examinar, de forma originária, a alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob pena de supressão de instância.

4.
A decisão agravada aplica corretamente os critérios fixados no Tema 106 do STJ, considerando a existência de prescrição médica fundamentada, a ineficácia comprovada dos medicamentos padronizados e o risco de agravamento do quadro clínico do menor.

5. O fornecimento de canabidiol é juridicamente viável, pois há autorização sanitária excepcional para sua importação conforme a RDC nº 327/2019 da ANVISA, além de respaldo na Lei Estadual nº 11.883/2022, que institui a Política Estadual de fornecimento de medicamentos à base de cannabis medicinal.

6. A documentação médica apresentada comprova a necessidade e adequação terapêutica do tratamento, inclusive com justificativa técnica da prescrição e indicação de refratariedade ao tratamento convencional.

7. A legitimidade passiva do ente estadual é reconhecida com base na solidariedade federativa na prestação do direito à saúde, especialmente diante da proteção integral da criança e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:

1. O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se à matéria decidida, sendo vedada a análise originária de questão não apreciada pelo juízo de origem.

2.
O fornecimento judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS é admissível quando presentes prescrição médica fundamentada, ineficácia dos fármacos disponíveis na rede pública e autorização sanitária excepcional, ainda que sem registro definitivo na ANVISA
.

3. A União, os Estados e os Municípios possuem responsabilidade solidária no dever de assegurar o direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 489 e 1.015; Lei Estadual/MT nº 11.883/2022; RDC/ANVISA nº 327/2019; Resoluções RE nº 3.893/2022 e 660/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2198253/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, Tema 106; STF, Tema 1161. (N.U 1025820-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

No que tange aos pedidos subsidiários formulados pelo Agravante, melhor sorte não lhe assiste.

Quanto ao controle periódico do tratamento, verifica-se que a própria decisão agravada já previu a necessidade de apresentação, a cada 3 (três) meses, de relatório médico atualizado, sob pena de cessação do fornecimento, providência que se mostra suficiente e adequada ao acompanhamento da terapêutica.

No que se refere às medidas executivas, assiste razão ao Agravante quanto à necessidade de adequação do meio coercitivo adotado.

A fixação de astreintes, embora admissível, nem sempre se revela o meio mais eficiente para assegurar o cumprimento de obrigações de fazer impostas à Fazenda Pública, notadamente em demandas de saúde, nas quais a urgência da prestação exige solução mais célere e efetiva.

À luz do Enunciado 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e da Recomendação n. 146/2023 do CNJ, deve-se priorizar medidas executivas mais efetivas, a exemplo do bloqueio judicial de verbas.

No caso concreto, mostra-se mais adequada e proporcional, como bem assinalado no parecer ministerial, a substituição da multa diária pelo bloqueio de valores, mediante orçamento idôneo, por se tratar de providência mais célere e eficaz para garantir a continuidade do tratamento, em consonância com os princípios da efetividade, razoabilidade e menor onerosidade à Administração Pública.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para apreciar a matéria objeto deste recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas para afastar a multa diária (astreintes) fixada na origem e determinar sua substituição pela possibilidade de bloqueio judicial de valores suficientes à aquisição do medicamento, mediante apresentação de orçamento idôneo, em caso de descumprimento da obrigação.

No mais, mantenho integralmente a decisão agravada, inclusive quanto à determinação de fornecimento do medicamento Canabidiol 43 mg/ml, nos termos fixados pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
https://consultas.anvisa.gov.br/#/cannabis/25351846081202251/?substancia=26256

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026